Tribunal: CARF
Processo: 11040.721353/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.721353/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.336 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
ATLÂNTICO LOGÍSTICO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - EPP.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
ALEGAÇÕES
APRESENTADAS
SOMENTE
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do
recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados nesta fase
processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas
na decisão recorrida.
ALEGAÇÃO
DE
FATO
DESCONSTITUTIVO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA.
Cabe ao Impugnante, o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo de crédito tributário, devendo a mesma ser apresentada por ocasião da
impugnação.
MULTA.
ALEGAÇÃO
DE
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE SEU AFASTAMENTO OU ALTERAÇÃO.
Inexiste a possibilidade dos órgãos de julgamento administrativo
afastarem/alterarem a multa de ofício aplicada, sob o fundamento de que seria
confiscatória.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação “Da Incorreta Base de
Cálculo Adotada na Exigência da Contribuição Previdenciária a Cargo da Empresa Sobre
Valores Pagos a Transportadores Autônomos”, uma vez que tal alegação recursal não foi levada
ao conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando
inovação recursal, e, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.721353/2013-10
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.336 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721353/2013-10

(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 16a Tuma da DRJ/RPO,
consubstanciada no Acórdão no 14-51.696 (p. 298), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Do Lançamento
Consoante o REFISC - Relatório Fiscal anexado às fls. 41 a 45, no curso do
procedimento de fiscalização na empresa ATLÂNTICO LOGÍSTICO TRANSPORTES
DE CARGAS LTDA., foi lavrado o Auto de Infração no 51.029.980-6, para constituição
do crédito relativo a contribuição prevista no inciso III do art. 22 da Lei no 8.212/91,
correspondente a 20% das remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados
contribuintes individuais no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2012.
Ainda nos termos do mencionado relatório:
1o) Os fatos geradores das contribuições lançadas ocorreram com os pagamentos de
remunerações por serviços prestados por segurados contribuintes individuais,
identificados na escrituração contábil do sujeito passivo, cujos valores não foram
declarados em GFIP – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À
PREVIDÊNCIA SOCIAL, nem incluídas nas folhas de pagamento apresentadas durante
a fiscalização;
2o) Embora na contabilidade da empresa os serviços contratados de transportadores
sejam identificados na conta “312 – FRETES E CARRETOS”, a fiscalização também
constatou a existência de pagamentos a segurados contribuintes individuais nas contas
“331 – SALÁRIOS E ORDENADOS”, “332 E 299 – PRO-LABORE”, “517 –
COMISSÕES S/ FRETES”, “325 – SERVIÇOS DE TERCEIROS” e “543 –
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS”;
3o) Intimado a segregar os fretes efetuados por pessoas físicas e jurídicas, escriturados
na conta “FRETES E CARRETOS”, o contribuinte apresentou os relatórios
denominados “TOTAIS CONHECIMENTOS POR FROTA – DETALHADO”,
anexados às fls. 124 a 247 dos autos;
4o) Também intimado, em 29/07/2013, a apresentar documentos que identificassem os
beneficiários dos pagamentos de fretes que nesses relatórios figuram em nome de
instituições financeiras, a empresa declarou, por escrito, que tais fretes foram realizados
por pessoas físicas;
5o) Tendo em vista que a empresa não teve empregados na função de motoristas no
período de 01/2009 a 07/2012 – com efeito, em consulta ao sistema GFIPWEB,
verificou-se que somente nas GFIP a partir da competência 08/2012 figuram segurados
àquele título –, ela foi novamente intimada, desta feita em 26/08/2013, para identificar
os motoristas que prestaram serviços de frete relacionados como “FROTA PRÓPRIA”
nos relatórios há pouco referidos; como resposta, foi apresentada declaração ratificando
que os transportes foram realizados por pessoas físicas e por transportadores autônomos
subcontratados;
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.336 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721353/2013-10

6o) As bases de cálculo dos serviços de frete correspondem a 20% dos valores
constantes
dos
relatórios
“TOTAIS
CONHECIMENTOS
POR
FROTA
–
DETALHADO”, bem como dos relativos às remunerações identificadas nas contas há
pouco citadas, conforme demonstrado nos anexos 01 a 05;
7o) Nas competências 01/2009 a 12/2012, a multa aplicada corresponde a 75% das
contribuições lançadas, tendo em vista que as datas de vencimento destas são
posteriores à da publicação da Medida Provisória no 449/2008; e
8o) O presente Auto é composto dos seguintes levantamentos:
“EM – TRANSP AUTÔNOMO EMPRESA” – corresponde às bases de cálculo
incidentes sobre os fretes lançados na conta “312 - FRETES E CARRETOS”,
identificados como “FROTA PRÓPRIA” nos relatórios “TOTAIS CONHECIMENTOS
POR FROTA – DETALHADO” e considerados pela empresa como pagamentos a
transportadores autônomos;
“LE – TRANSP AUTÔNOMO LEASING” – corresponde às bases de cálculo
incidentes sobre os fretes lançados na conta “312 - FRETES E CARRETOS”,
identificados como leasing e instituições financeiras nos relatórios “TOTAIS
CONHECIMENTOS POR FROTA – DETALHADO”, considerados pela empresa
como pagamentos a transportadores autônomos;
“CI – TRANSPORTADOR AUTÔNOMO” – corresponde às bases de cálculo
incidentes sobre os fretes lançados na conta “312 - FRETES E CARRETOS”, cujos
beneficiários identificados nos relatórios “TOTAIS CONHECIMENTOS POR FROTA
– DETALHADO” foram transportadores autônomos;
“CO – PAGAMENTO COMISSÃO” – corresponde às remunerações pagas a
contribuintes individuais identificadas na conta “517 – COMISSÕES S/ FRETES”,
conforme relação em anexo;
“PL – PRO-LABORE” – corresponde às remunerações pagas a sócios administradores
identificadas nas contas “332” e “339”, conforme relações em anexo;
“ST – SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS” – corresponde às remunerações
pagas a contribuintes individuais identificadas nas contas “331 – SALÁRIOS E
ORDENADOS” e “325 – SERVIÇOS DE TERCEIROS”, conforme relações em anexo.
9o) Em virtude da omissão de dados em GFIP, foram emitidas Representações Fiscais
para Fins Penais, a serem encaminhadas ao Ministério Público Federal, pela ocorrência,
em tese, dos ilícitos de que tratam os inciso I e II do art. 337-A do Código Penal, e o
inciso I do art. 1o da Lei no 8.137/90.
Da Impugnação
Irresignada com o lançamento, a empresa impugnou-o por meio do instrumento anexado
às fls. 260 a 268, em que formula, em síntese, as seguintes alegações:
1a) Embora o Auto de Infração tenha sido lavrado para constituir o crédito relativo à
contribuição incidente sobre remunerações pagas a segurados contribuintes individuais,
a Autoridade fiscal, ao determinar a matéria tributável, incluiu montantes relativos a
pagamentos de salários a segurados empregados, daí se impondo a declaração de
improcedência do lançamento;
2a) O Auto também improcede em virtude de a fiscalização haver nele incluído
pagamentos realizados a pessoas jurídicas, os quais não constituem fato gerador da
contribuição prevista no inciso III do art. 22 da Lei no 8.212/91;
3a) Em razão das questões acima invocadas, é fácil perceber a evidente necessidade de
realização de diligência, a fim de se comprovar efetivamente a exigência, pela
fiscalização, da contribuição previdenciária do art. 22, III, da Lei n° 8.212/91 sobre
fatos que não se amoldam a sua hipótese de incidência; e
4a) É necessária a exclusão da multa exigida com base no inciso I do art. 44 da Lei no
9.430/96, tendo em vista que ela padece de razoabilidade, configurando, a toda
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.336 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721353/2013-10

evidência, a prática de confisco, que é expressamente vedada pelo art. 150, inciso IV, da
Constituição Federal.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação apresentada, nos termos do
susodito Acórdão no 14-51.696 (p. 298), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
PERÍCIA
REQUERIDA
PELO
SUJEITO
PASSIVO.
INDEFERIMENTO.
POSSIBILIDADE.
A autoridade julgadora de primeira instância poderá indeferir a perícia solicitada pelo
sujeito passivo, quando entender que tal medida é prescindível ou impraticável.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
FEDERAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal em vigor, posto que tal mister
incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o competente
recurso voluntário (p. 323), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) Da Indevida Exigência da Contribuição Previdenciária Prevista no Art. 22, III,
Lei 8.212/91 Sobre a Remuneração de Empregados;
(ii) Da Incorreta Base de Cálculo Adotada na Exigência da Contribuição
Previdenciária a Cargo da Empresa Sobre Valores Pagos a Transportadores Autônomos; e
(iii) Necessidade de Exclusão da Multa em Razão de seu Efeito Confiscatório.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser integralmente
conhecido pelas razões a seguir expostas.
Da Matéria Não Conhecida
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se o presente caso do Auto de
Infração no 51.029.980-6, para constituição do crédito relativo a contribuição prevista no inciso
III do art. 22 da Lei no 8.212/91, correspondente a 20% das remunerações pagas, devidas ou
creditadas a segurados contribuintes individuais no período de janeiro de 2009 a dezembro de
2012.
A Contribuinte, na impugnação apresentada, defende, em síntese, os seguintes
pontos:
* Invalidade do Auto de Infração pela Exigência da Contribuição Previdenciária
Prevista no Art. 22, III, Lei 8.212/91 Sobre a Remuneração de Empregados;
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.336 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721353/2013-10

* Invalidade do Auto de Infração pela Exigência da Contribuição Previdenciária
Prevista no Art. 22, III, Lei 8.212/91 Sobre Valores Pagos a Pessoas Jurídicas;
* Necessidade de Realização de Diligência; e
* Necessidade de Exclusão da Multa em Razão de seu Efeito Confiscatório.
Já em sede de recurso voluntário, a Contribuinte defende os seguintes tópicos:
* Da Indevida Exigência da Contribuição Previdenciária Prevista no Art. 22, III,
Lei 8.212/91 Sobre a Remuneração de Empregados;
* Da Incorreta Base de Cálculo Adotada na Exigência da Contribuição
Previdenciária a Cargo da Empresa Sobre Valores Pagos a Transportadores Autônomos; e
* Necessidade de Exclusão da Multa em Razão de seu Efeito Confiscatório.
É flagrante, pois, a inovação operada em sede de recurso no que tange
especificamente à alegação “Da Incorreta Base de Cálculo Adotada na Exigência da
Contribuição Previdenciária a Cargo da Empresa Sobre Valores Pagos a Transportadores
Autônomos”.
Trata-se, pois, de matéria preclusa em razão de sua não exposição na primeira
instância administrativa, não tendo sido examinada pela autoridade julgadora de primeira
instância, o que contraria o princípio do duplo grau de jurisdição, bem como o do contraditório e
o da ampla defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Humberto Theodoro Júnior1 nos ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou
direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o mestre,
com a preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia,
o caos e a perplexidade para as partes e o juiz”.
Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação.
No caso em análise, não há qualquer registro na peça impugnatória da matéria em
destaque suscitada no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece de tal argumento.
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo as inovações serem
afastadas por se referirem a matéria não impugnada no momento processual devido.

1 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 225-
226
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.336 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721353/2013-10

Da Indevida Exigência da Contribuição Previdenciária Prevista no Art. 22,
III, Lei 8.212/91 Sobre a Remuneração de Empregados
Neste ponto, a Recorrente defende que:
Auto de Infração contém verbas que não se sujeitam à incidência do referido tributo.
Nesse passo, é sabido que a contribuição a cargo da empresa prevista no art. 22, III, da
Lei 8.212/91 somente pode incidir sobre as "remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe
prestem serviços".
No entanto, verifica-se que, no caso, a Autoridade Lançadora, ao determinar a matéria
tributável para a exigência do aludido tributo em face da Recorrente, incluiu quantias
relativas ao pagamento de salários de empregados. E, embora o Acórdão atacado tenha
excluído parte dos valores pagos a esse título da base de cálculo, trata-se de parcela
ínfima, remanescendo a exigência sobre somas referentes à remuneração de segurados
empregados, as quais devem se submeter apenas à incidência da contribuição do art. 22,
I, da Lei 8.212/91, jamais à exação sobre a remuneração de segurados contribuintes
individuais.
A DRJ, por seu turno, destacou e concluiu que:
De início, impõe-se admitir que o escopo do presente auto de infração é, realmente,
constituir o crédito relativo a contribuição patronal estabelecida no inciso III do art. 22
da Lei no 8.212/91, incidente sobre remunerações pagas a segurados contribuintes
individuais.
(...)
A este órgão de julgamento cabe, pois, averiguar se procede a alegação da defesa, de
que a fiscalização incluiu nas bases de cálculo das contribuições aqui exigidas valores
correspondentes a remunerações pagas a segurados empregados, pois, em caso positivo,
far-se-á necessária a revisão do lançamento (e não a declaração de sua improcedência,
como postulado pelo sujeito passivo), mediante a exclusão daqueles montantes.
Pois bem, conforme explicitado no relatório fiscal, os valores que figuram no campo
“BASE DE CÁLCULO” do DD – DISCRIMINATIVO DE DÉBITO (fls. 03 a 36),
assim como os destinatários dos respectivos pagamentos, encontram-se discriminados,
por competência, nas seguintes planilhas:
▫ TOTAIS CONHECIMENTOS POR FROTA – DETALHADO (fls. 124 a 247),
elaborada pela própria autuada;
▫ ANEXO 01 – RELAÇÃO PAGAMENTOS A TÍTULO DE PRO-LABORE (fls. 86 a
98), elaborada pela fiscalização;
▫ ANEXO 02 – RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR
TERCEIROS – CONTA 325 (fls. 99 a 102) elaborada pela fiscalização;
▫ ANEXO 03 – RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS DE COMISSÕES S/ FRETES –
CONTA 517 (fls. 83 a 85), elaborada pela fiscalização;
▫ ANEXO 04 – RELAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS –
CONTA 543 (fl. 103), elaborada pela fiscalização;
▫ ANEXO 05 – RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE FRETES DE TRANSPORTADOR
AUTÔNOMO IDENTIFICADO COMO LEASING E BANCOS (fls. 108 a 111,
elaborada pela fiscalização; e
▫ ANEXO 06 – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DA CONTA 331 - SALÁRIOS E
ORDENADOS (fl. 104), elaborada pela fiscalização.
Da análise desses demonstrativos, verifica-se que, efetivamente, as pessoas físicas
mencionadas
no
item
2.1
da
impugnação
(ALEXSANDRO
SILVEIRA
CAVALCANTI, ÍTALO ELMAR CICHOCKI RODRIGUES, JUAREZ TEMOTEL
MEDEIROS DA SILVA, ROBERTA COELHO OLIVEIRA DE OLIVEIRA, TIAGO
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.336 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721353/2013-10

PINHEIRO BANDEIRA e VANESSA DE PINHO ÁVILA) também figuram como
segurados empregados nas planilhas anexadas aos autos do processo no
11040.721577/2013-21, composto pelos Autos de Infração no 51.029.981-4 e
51.029.982-2.
Para ilustrá-lo, reproduzimos a seguir parte do ANEXO 02 dos presentes autos e parte
do ANEXO 03 dos autos do processo no 11040.721577/2013-21, podendo-se ver, em
ambos, o nome “JUAREZ TEMOTEL MEDEIROS DA SILVA” – no primeiro caso, na
qualidade de segurado contribuinte individual, e no segundo, de segurado empregado.
(...)
Ao mesmo tempo, não podemos deixar de considerar que, muito embora a empresa
alegue que as pessoas físicas há pouco mencionadas foram contratadas como
empregados, os pagamentos que restaram tributados nos autos do processo sob exame
encontram-se contabilizados em contas destinadas ao registro de pagamentos efetuados
a prestadores de serviço sem vínculo empregatício.
Com efeito, tomando uma vez mais como exemplo o Sr. JUAREZ TEMOTEL
MEDEIROS DA SILVA, temos que seu nome figura no ANEXO 01 – RELAÇÃO
PAGAMENTOS A TÍTULO DE PRO-LABORE, no ANEXO 02 – RELAÇÃO DE
PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS – CONTA 325 e no
ANEXO 04 – RELAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS –
CONTA 543, todos elaborados a partir de dados extraídos de contas contábeis
preordenadas ao registro de pagamentos a prestadores de serviço que não mantêm
relação de emprego com o contratante.
Isto evidencia que é do próprio sujeito passivo – e não do auditor da RFB – a
imputação, ora da condição de segurado empregado, ora da condição de segurado
contribuinte individual, às pessoas físicas em comento, circunstância esta que, associada
à possibilidade de que um laborista seja contratado como prestador de serviço autônomo
e, posteriormente, admitido como empregado, ou vice-versa – isto é, admitido como
empregado e, após sua demissão, contratado como prestador de serviço autônomo –,
leva-nos a concluir que a revisão deste lançamento, para exclusão dos pagamentos
efetuados aos Srs. ALEXSANDRO SILVEIRA CAVALCANTI, ÍTALO ELMAR
CICHOCKI RODRIGUES, JUAREZ TEMOTEL MEDEIROS DA SILVA, ROBERTA
COELHO OLIVEIRA DE OLIVEIRA, TIAGO PINHEIRO BANDEIRA e VANESSA
DE PINHO ÁVILA, somente poderá ocorrer mediante comprovação de erro na
escrituração desses fatos na contabilidade da empresa.
Noutro dizer, eventual retificação do lançamento depende de prova de que os
destinatários dos pagamentos contabilizados como remunerações a trabalhadores
autônomos detinham, à época, a condição de empregados da autuada.
Ocorre que, apesar de o ônus dessa prova ser do sujeito passivo, ele nada trouxe aos
autos no sentido de produzi-la, a não ser a mera alegação de que “a Autoridade
Tributária, ao determinar a matéria tributável para a exigência do aludido tributo em
face da impugnante, incluiu montantes relativos ao pagamento de salários dos seus
empregados” (fl. 262), em clara inobservância do assim disposto no Decreto no
70.235/72.
(...)
Desta forma, outra alternativa não resta a este Colegiado senão o de ratificar o
procedimento fiscal, exceto no tocante às exclusões que se impõem em decorrência do
que passamos a expender.
Dos segurados a que vimos de nos referir, os Srs. JUAREZ TEMOTEL MEDEIROS
DA SILVA e ROBERTA COELHO OLIVEIRA DE OLIVEIRA se fazem presentes,
em algumas competências, nos anexos de ambos os lançamentos – o primeiro, na
competência 01/2012, e a segunda, nas competências 02/2011, 06/2011, 08/2011 e
02/2012 –, a saber:
▫ Juarez
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.336 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721353/2013-10

Na competência 01/2012, consta como segurado contribuinte individual no Anexo 4 dos
presentes autos, e como segurado empregado no Anexo 3 dos autos do processo no
11040.721577/2013-21.
▫ Roberta
Nos presentes autos, figura como segurada contribuinte individual no Anexo 1
(competências 02/2011, 06/2011 e 08/2011) e no Anexo 4 (competência 02/2012),
enquanto nos autos do processo no 11040.721577/2013-21 aparece como segurada
empregada no Anexo 2 (competência 02/2011 e 06/2011), no Anexo 1 (competência
08/2011) e no Anexo 3 (competência 02/2012).
Ora, tendo em vista que não se concebe possa uma pessoa ostentar, (1) a um só
tempo, (2) na mesma empresa e (3) executando o mesmo tipo de trabalho, as
condições de segurado empregado e segurado contribuinte individual, propomos,
nas situações aqui apontadas, excluir do presente lançamento os valores relativos
aos dois segurados em comento, eis que eles já se encontram enquadrados como
segurados empregados nos autos do processo no 11040.721577/2013-21.
Como se vê, e em resumo, o órgão julgador de primeira instância, destacando que
a Contribuinte, apesar de alegar que a fiscalização teria considerado indevidamente valores
pagos a segurados empregados, nada trouxe aos autos com vistas a confirmar / demonstrar suas
alegações neste sentido, cotejou os levantamentos dos processos administrativos atinentes à
matéria em análise, decotando do presente levantamento os valores referentes às pessoas físicas
que se encontram enquadradas como segurados empregados nos autos do PAF
11040.721577/2013-21.
Assim, não tendo a Contribuinte logrado demonstrar, em sede recursal, de forma
clara e precisa, a existência do vício em questão em relação a outros segurados para além
daqueles já apontados pelo órgão julgador de primeira instância, impõe-se a manutenção, pelos
seus próprios fundamentos, da r. decisão neste particular.
Do Caráter Confiscatório da Multa Aplicada
Arguiu a Recorrente que a multa teria sido aplicada de forma excessiva e
atentatória a sua capacidade contributiva.
Razão não lhe assiste!
Como é do conhecimento de todos, a aplicação da multa de ofício é operação
vinculada, que não comporta emissão de juízo de valor quanto à agressão da medida ao
patrimônio do sujeito passivo, haja vista que, uma vez definido o patamar da sua quantificação
pelo legislador, fica vedado ao aplicador da lei ponderar quanto a sua justeza, restando-lhe
apenas aplicar a multa no quantum previsto pela legislação.
Cumprindo essa determinação a autoridade fiscal, diante das infrações apuradas,
aplicou a multa no patamar fixado na legislação.
Ademais, caso se afastasse a multa, tal como pretendido pelo Recorrente, estar-se-
ia declarando, ainda que de forma subliminar, a inconstitucionalidade da norma tributária.
Isto não é possível nesta instância de julgamento, posto que é vedado ao órgão
administrativo declarar inconstitucionalidade de norma vigente e eficaz. Nessa linha de
entendimento, o Enunciado de Súmula CARF no 2:
Súmula CARF No 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.336 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721353/2013-10

Esse Enunciado é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Como se vê, este Colegiado não tem competência para se pronunciar sobre a
alegação de caráter confiscatório da multa aplicada, uma vez que o fisco tão somente utilizou os
instrumentos legais de que dispunha para efetuar a autuação.
Nega-se, portanto, provimento ao recurso voluntário neste particular.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de conhecer em parte do recurso
voluntário, não se conhecendo da alegação “Da Incorreta Base de Cálculo Adotada na Exigência
da Contribuição Previdenciária a Cargo da Empresa Sobre Valores Pagos a Transportadores
Autônomos”, uma vez que tal alegação recursal não foi levada ao conhecimento e à apreciação
da autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal, e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital